Tribunal: TJMT
Processo: 1025498-64.2024.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-11-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025498-64.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[CAIO CESAR FERNANDES DOS SANTOS - CPF: 060.885.559-63 (ADVOGADO), QUATRO MARCOS LTDA - CNPJ: 01.311.661/0001-09 (AGRAVANTE), LUZIA APARECIDA BARRIVIERA - CPF: 388.871.189-49 (AGRAVADO), EDUARDO RIZZIERI - CPF: 701.732.811-68 (AGRAVADO), JOAO CARLOS GOVEIA - CPF: 433.950.589-72 (AGRAVADO), JOVENIL VIEIRA DA SILVA - CPF: 469.043.521-91 (AGRAVADO), GREGORIO CAETANO REIS - CPF: 021.049.399-25 (AGRAVADO), VALDIVIO CORREIA TIGRE - CPF: 177.027.127-91 (AGRAVADO), ANTONIO APARECIDO SEBASTIAO SANDANIEL - CPF: 148.214.511-15 (AGRAVADO), IRINEU VERONESE (AGRAVADO), MAURO HUMBERTO MARAIA - CPF: 171.976.001-20 (AGRAVADO), ALCEBIADES MENDES DA SILVA - CPF: 415.312.721-34 (AGRAVADO), GILSON DE OLIVEIRA - CPF: 388.715.059-72 (AGRAVADO), VIOLETA MARIA PETRI - CPF: 551.022.551-34 (AGRAVADO), JARBAS ANTONIO DIAS - CPF: 481.668.550-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITO CONSTITUÍDO APÓS O PEDIDO DE RECUPERAÇÃO. NÃO SUBMISSÃO AO PLANO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade, na qual se pleiteava a inclusão de um crédito exequendo nos efeitos de plano de recuperação judicial já aprovado. A agravante sustenta que o crédito decorre de fato gerador anterior ao pedido de recuperação judicial e, portanto, deveria se submeter ao plano de recuperação.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em definir se o crédito constituído após o pedido de recuperação judicial, mas com fato gerador anterior, está sujeito aos efeitos do plano de recuperação judicial aprovado.

III. Razões de decidir

De acordo com o art. 49, caput, da Lei n. 11.101/2005, apenas os créditos existentes na data do pedido de recuperação judicial se sujeitam aos seus efeitos, independentemente de seu vencimento.

A constituição definitiva do crédito ocorreu após o trânsito em julgado da sentença, posterior ao pedido de recuperação, portanto, excluindo-o dos efeitos do plano aprovado, mesmo que seu fato gerador remonte a período anterior.

A jurisprudência do STJ e deste Tribunal reafirma que créditos constituídos após o pedido de recuperação não se submetem ao plano de recuperação, ainda que baseados em fatos pretéritos, em respeito ao princípio da segurança jurídica e para preservar o acesso do devedor a novos créditos.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “Apenas créditos constituídos até a data do pedido de recuperação judicial sujeitam-se aos efeitos do plano de recuperação, nos termos do art. 49, caput, da Lei n. 11.101/2005.Créditos constituídos após o pedido de recuperação, ainda que decorrentes de fatos anteriores, não integram o plano e podem ser executados no juízo comum.”

Dispositivos relevantes citados: Lei n. 11.101/2005, art. 49, caput.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, RAI n. 38068/2015, 2a Câm. Cív., Rel. Desa. Maria Helena Gargaglione Póvoas, j. 01.07.2015; STJ, REsp n. 1298670/MS, 4a Turma, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 21.05.2015.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de antecipação recursal interposto por
Quatro Marcos Ltda.,
em face da r. decisão proferida pela MMa Juíza de Direito da 2a Vara da Comarca de Juína, que nos autos da ação de execução por título extrajudicial que lhe move Luzia Aparecida Barrivieira e outros, rejeitou a exceção de pré-executividade oposta, determinando o prosseguimento do feito.

Inconformada, a agravante sustenta que o crédito executado decorre de um desacordo comercial ocorrido em 2007, anterior ao pedido de recuperação judicial (feito em 2008) e que esse fato gerador enquadra o referido montante nos efeitos da recuperação, conforme o art. 49, da Lei n. 11.101/2005 e o Tema 1051 do STJ. Segue sustentando que o crédito exequendo deve ser quitado conforme as condições aprovadas no plano, que inclui um
deságio de 89,11%
sobre o valor original, sem correção monetária, juros ou multa. Requer a reforma da r. decisão, para que o crédito executado seja submetido às condições do plano de recuperação judicial, com a aplicação do deságio e sem incidência de encargos adicionais.

O pedido de antecipação recursal foi indeferido (id. 243470152).

As informações foram prestadas (id. 244994886), mantendo a decisão.

A parte agravada, apesar de devidamente intimada, não apresentou contraminuta recursal (id. 249313155).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 21 de novembro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Luzia Aparecida Barrivieira e outros ajuizaram ação de execução por título extrajudicial em desfavor de Quatro Marcos Ltda., visando o recebimento de R$ 107.492,50 (cento e sete mil, quatrocentos e noventa e dois reais e cinquenta centavos), tendo o condutor do feito julgamento rejeitado liminarmente os embargos à execução, cujo transito em julgado ocorreu em 22.05.2015 (id. 64679424 – pág. 26 – autos de origem).

Após o transito em julgado do
decisum
, a executada apresentou exceção de pré-executividade visando à submissão do crédito executado aos efeitos da recuperação judicial, cujo deferimento se deu em 24.03.2010 e a homologação em 06.04.2010.

A douta magistrada
a quo
, sob o fundamento de que
“a constituição do crédito buscado pela Exequente, ocorreu apenas com o trânsito em julgado da sentença (22/05/2015) e, consequentemente, com a expedição da certidão de crédito n. 3/2016 em 06/07/2016”
, rejeitou a exceção de pré-executividade oposta, determinando o prosseguimento do feito (id. 165693731 – autos de origem).

Contra essa decisão se insurge a agravante, sustentando que o crédito executado decorre de um desacordo comercial ocorrido em 2007, anterior ao pedido de recuperação judicial (feito em 2008) e que esse fato gerador enquadra o referido montante nos efeitos da recuperação, conforme o art. 49, da Lei n. 11.101/2005 e o Tema 1051 do STJ.

Segue sustentando que o crédito exequendo deve ser quitado conforme as condições aprovadas no plano, que inclui um
deságio de 89,11%
sobre o valor original, sem correção monetária, juros ou multa. Requer a reforma da r. decisão, para que o crédito executado seja submetido às condições do plano de recuperação judicial, com a aplicação do deságio e sem incidência de encargos adicionais.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

In casu
, em que pese às alegações da agravante, o certo é que o pedido de processamento da recuperação judicial ocorreu em 2010, porém, a r. sentença que é o fato gerador do crédito discutido nos autos transitou em julgado somente em 22.05.2015 (id. 64679424 – pág. 26 – autos de origem).

Dessa forma, não há dúvida quanto à aplicação do art. 49,
caput
, da Lei n. 11.101/2005, que é claro ao dispor que
“Estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos.”

Nessa trilha, com a devida vênia, andou bem o condutor do feito, uma vez que o crédito perseguido pelos credores, ora agravados, constituiu-se após o pedido de recuperação pela devedora, ora recorrente, não se sujeitando ao feito recuperacional.

Nesse sentido é o posicionamento desse Tribunal,
verbis
:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO –
RECUPERAÇÃO JUDICIAL
– HABILITAÇÃO DE CRÉDITO – TRABALHISTA –
CONSTITUIÇÃO DEFINITIVA APÓS O ENCERRAMENTO DO PROCEDIMENTO RECUPERACIONAL – IMPOSSIBILIDADE – INTELIGÊNCIA DO ART. 49 DA LEI 11.101/2005
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Por expressão do artigo 49 da Lei 11.101/2005, somente os créditos já constituídos por ocasião do processamento da recuperação judicial serão alcançados pelos efeitos desta.
”
(RAI n. 38068/2015, 2a Câm. Cív., Rela. Desa. Maria Helena Gargaglione Póvoas, j. 01.07.2015 – negritei).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – HABILITAÇÃO DE CRÉDITO – CRÉDITO CONSTITUÍDO APÓS O PEDIDO DE PROCESSAMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL – NÃO SUBMISSÃO AO PLANO – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 49 DA LEI No 11.101/2005 – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

De acordo com o art. 49 da Lei no 11.101/2005, apenas os créditos existentes na data do pedido estão sujeitos à recuperação judicial. Assim, créditos posteriores ao pleito recuperacional não se submetem aos seus efeitos.
”
(RAI n 117.731/2014, 2a Câm. Cív., Rel. Des. Sebastião de Moraes Filho, j. 25.03.2015 – negritei).

Outro não é o entendimento do c. STJ,
verbis
:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL E DA INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83 DO STJ. IRRESIGNAÇÃO DA RECUPERANDA.

[...]

2.
De acordo com o art. 49 da Lei no 11.101/2005, apenas os créditos existentes na data do pedido estão sujeitos à recuperação judicial. Assim, créditos posteriores ao pleito recuperacional não se submetem aos seus efeitos. Precedentes
.

[...]”
(AgRg no AgRg no REsp n. 1494870/DF, 4a Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, j. 06.09.2016 – negritei).

“DIREITO EMPRESARIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS POSTERIOR AO PEDIDO. NÃO SUJEIÇÃO AO PLANO DE RECUPERAÇÃO E A SEUS EFEITOS. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO NO JUÍZO COMUM. RESSALVA QUANTO A ATOS DE ALIENAÇÃO OU CONSTRIÇÃO PATRIMONIAL. COMPETÊNCIA DO JUÍZO UNIVERSAL. PRINCÍPIO DA PRESERVAÇÃO DA EMPRESA.

1.
Os créditos constituídos depois de ter o devedor ingressado com o pedido de recuperação judicial estão excluídos do plano e de seus efeitos (art. 49, caput, da Lei n. 11.101/2005). Isso porque, "se assim não fosse, o devedor não conseguiria mais acesso nenhum a crédito comercial ou bancário, inviabilizando-se o objetivo da recuperação" (COELHO, Fábio Ulhoa. Comentários à lei de falências e de recuperação de empresas. 8. ed. São Paulo: Saraiva, 2011, p. 191)
.

[...]”
(REsp n. 1298670/MS, 4a Turma, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 21.05.2015 – negritei).

Logo, apesar da agravante insistir no contrário, é de clareza solar que o crédito em questão não se sujeita aos efeitos da recuperação judicial, haja vista que a sua constituição, reconhecida por sentença, se deu após a data do pedido alhures.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. decisão está bem posta, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO.

Cuiabá, 21 de novembro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/11/2024